Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726168-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURI MARIA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auri Maria de Sousa em face da r. decisão (ID 60776069 - pág. 114/116) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual movida em desfavor do Banco do Brasil S/A e BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender os descontos do empréstimo da quantia de R$ 1.993,10 (mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos), referente ao contrato no 392.696, com parcelas no valor de R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que teria sido realizado por meio de fraude eletrônica na conta corrente dela mantida pelo primeiro Réu. Narra, em resumo, ter sido vítima de fraude, que gerou transações bancárias sem a anuência dela. Sustenta que a probabilidade do direito está comprovada pelo print da conversa com o fraudador (ID 60776069 - págs. 37/40); comprovantes bancários (ID 60776069 - págs. 33/36 e 41/48); reclamação dirigida ao Banco do Brasil S/A (ID 60776069 - pág. 51); e· Boletim de Ocorrência (ID 60776069 - págs. 49/50). Alega que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela realização de descontos mensais referentes ao empréstimo não contratado em sua conta corrente, que geram comprometimento à subsistência dela e da família. Acrescenta que está presente a reversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser cobrados pelo Banco Agravado. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não é possível assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator